Tribunal: TJMT
Processo: 0078115-91.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
EMBARGANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:

FERNANDA REIS MATTOS DA SILVA

D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão unipessoal que não conheceu do apelo, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Alega que a decisão padece do vício da omissão, porque deixou de analisar a tempestividade/intempestividade dos Embargos à Execução, já que não se sujeita à preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública.
Assenta que os Embargos não são intempestivos, podendo ser verificado facilmente, pela simples análise das datas de protocolo nos Foros de Cuiabá e Várzea Grande.
Requer ao final, seja suprida a omissão do julgado, a respeito da intempestividade e o equívoco da certidão lançada.
As contrarrazões foram apresentadas, sede que a parte adversa, pugna pela rejeição dos aclaratórios (p.60/62).
É o relatório.
Decido.
Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, o conhecimento dos aclaratórios pressupõe que a parte demonstre haver, pelo menos, um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC de 2015,
in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Nas razões dos aclaratórios, o Embargante Estado de Mato Grosso alega que a decisão unipessoal é omissa, porque, não abordou a questão da tempestividade/intempestividade dos Embargos à Execução, em especial a certidão expedida à p.5.
Contudo, o recurso não foi conhecido, porque o Apelante ora embargante não impugnou os argumentos/fundamentos deduzidos pelo Juízo "a quo", qual seja, a intempestividade dos embargos.
Desse modo, não foi possível a exata compreensão da controvérsia, violando o princípio da dialeticidade recursal, conforme consignado na decisão:
[...]O Apelante, em seu único argumento recursal, questiona a aplicação da multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), que reputa exorbitante e em confronto com o artigo 461 §6o do CPC.O Apelante não apresentou qualquer fundamento de fato ou de direito hábil a rechaçar a r. sentença objurgada, posto que as suas razões recursais versam de objeto completamente distinto da questão central decidida na sentença - intempestividade dos embargos.Com efeito, as razões explicitadas no recurso em nada se referem à sentença prolatada. O apelante não impugnou os argumentos utilizados pelo MM. Juízo singular, não apresentando, portanto, o recurso interposto qualquer simetria com o r.
decisum
objurgado.Assim, resta ausente a correlação entre as razões arguidas no recurso e a matéria enfrentada pela decisão judicial atacada, o que inviabiliza o seu conhecimento, haja vista a inobservância de regularidade formal, requisito indispensável à admissibilidade recursal. Isto porque o apelo assim interposto encontra-se desprovido dos fundamentos de fato e de direito, exigência contida no artigo 1.010, inciso II, do CPC/15.A apelação conterá:"(...) II - os fundamentos de fato e de direito".
Nesse norte, não se pode admitir Apelação genérica em confronto ou choque ao disposto no artigo 1.010, III, do Código de Processo Civil, violando de forma frontal e patente o princípio da dialeticidade recursal.Insta salientar que as razões recursais devem permitir a exata compreensão da controvérsia, como forma de viabilizar a análise do recurso de apelação, conforme preceitua a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, bem como atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, a teor do verbete sumular no 182 do Superior Tribunal de Justiça.Acerca da matéria, assim é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUE SE RECONHECE. TESE DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC QUE PADECE DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284 DO STF. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. DESRESPEITO À REGRA DA DIALETICIDADE. ART. 514, II DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Embora a decisão que examinou o Recurso Especial efetivamente não tenha enfrentado a tese de ofensa ao art. 535 do CPC, o Apelo Nobre ostenta, nesse aspecto, fundamentação deficiente, a teor da Súmula 284 do STF, pois se limitou a invocar genericamente o dever da instância de origem de examinar às inteiras as teses veiculadas na Apelação, sem indicar precisamente as questões cujo exame teria sido sonegado, ou realizado de modo contraditório ou obscuro. 2. A ausência de impugnação específica ao único fundamento do acórdão recorrido, por configurar afronta à regra da dialeticidade recursal, que se extrai do art. 514, II do CPC, efetivamente tornou inviável o exame do Recurso de Apelação. 3. Agravo Regimental do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC AR/ES desprovido. (stj - AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016)
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DO CERTAME –
NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – MERA TRANSCRIÇÕES DE JURISPRUDÊNCIAS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISTINÇÃO OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.
Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o desacerto da decisão atacada, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade (Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 674.501/SP e AgRg no AREsp 88.007/SC).(Ap 48058/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)”. Não pode ser conhecido o recurso interposto pelo Apelante, posto que não foi fundamentado de forma clara, direta e específica o seu apelo, não havendo possibilidade ou viabilidade de enfrentar o mérito recursal.Ausente, portanto, requisito extrínseco de admissibilidade da Apelação, qual seja, fundamentação de fato e de direito.Diante o exposto NÃO CONHEÇO do apelo interposto pelo 932, III, do CPC, para determinar o regular prosseguimento da execução baseado em Titulo Judicial.
Assim, se as razões do apelo, estão dissociadas da sentença, ofende a regra da dialeticidade, pois "se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/73, atual art. 1010, II, do CPC/15” (AgInt no REsp 1790742/CE, Quarta Turma, DJe 03/06/2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1735914/TO, Terceira Turma, DJe 14/08/2018.
Em que pesem as ponderações do Embargante, não restaram demonstrados os vícios presentes na decisão, ou seja, em que ponto o julgador foi omisso, contraditório ou obscuro.
Com essas considerações,
REJEITO
os Aclaratórios, ante a ausência de vícios previstos no artigo 1022, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá 27 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora